Tribunal: TCU
Processo: 003.123/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades no processo de outorga e monitoramento de empresas de aposta on-line, as chamdas Bets.

Inteiro teor:
Acórdão 486/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, em face da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, diante de possível omissão de servidores em apurar supostas irregularidades praticadas por empresas que receberam outorga federal para operar no Brasil como casas de apostas de quota fixa; Considerando que o denunciante alega, em suma, que a SPA estaria sendo omissa em apurar seus relatos segundo os quais três agentes operadores (casas de apostas/ bets ) não teriam atendido a requerimento de anulação de suas apostas, não obstante ser diagnosticado com ludopatia (vício em jogos de azar); Considerando, contudo, que a denúncia não se faz acompanhada de indícios das irregularidades narradas (laudo médico sobre a alegada condição de saúde, notificação das casas de apostas, etc.); Considerando que já tramitam neste Tribunal de Contas ações de controle afetas às apostas de quota fixa, a exemplo dos processos TCs Processo 023.126/2024-8 (representação), Processo 026.536/2024-2 (acompanhamento) e Processo 024.852/2024-4 (levantamento), todos sob relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal às peças 8-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos termos dos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar o denunciante sobre a prolação do presente Acórdão bem como acerca da existência de processo que tem por objetivo verificar o adequado cumprimento da legislação afeta às apostas de quota fixa por parte da Secretaria de Prêmios e Apostas (TC Processo 026.536/2024-2 ); c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que possam identificar a pessoa do denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.123/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Secretaria de Prêmios e Apostas. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.